Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006072-84.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
RECORRIDO: MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addario que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 51857483).
Contra o decisum foi interposto Agravo Interno (Id. 54057457), contra-arrazoado (Id. 54775477) e, por unanimidade, restou desprovido (Id. 57990983).
Contra o acórdão foram opostos Embargos de Declaração (Id. 59080492), que foram acolhidos nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA E CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VOTO DO RELATOR SEM RELAÇÃO COM O CASO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto.” (Id. 67157953)
Nas razões do Recurso Especial (Id. 62863517), o Recorrente sustenta violação aos artigos 186, 188, inc. I, e 927 todos do Código Civil, bem como aos artigos 932, 1036 e 1021, §4o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa e que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação” (Id. 62863517).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 74414977 e 77556986.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o decisum causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “necessidade de se oferecer bens à penhora”, uma vez que não se comprovou qualquer determinação constritiva neste sentido.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça